Tribunal: TJMT
Processo: 1026362-33.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026362-33.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MYLENA MODESTO SANTOS COSTA - CPF: 062.956.291-13 (APELADO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – NEGATIVAÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Para a validade da cessão de crédito, imprescindível a demonstração da “causa debendi”, da regularidade da cessão, o que inexiste nos autos.

II - O contrato de cessão transfere ao cessionário todos os elementos da obrigação, cabendo a ele, portanto, demonstrar a origem do débito cedido, uma vez que passa a substituir o credor originário.

III - Não havendo prova nos autos da origem da dívida, a negativação é indevida e configura ato ilícito apto a respaldar a reparação moral.

IV - Não se aplica a Súmula n. 385 do STJ quando os demais apontamentos restritivos em nome do autor são posteriores ao que está em discussão na lide.

V - Majoro os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da condenação, dispensando sua exigibilidade em decorrência da existência da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS, nº 1026362-33.2023.8.11.0002, da 3ª Vara Cível da Comarca da Várzea Grande-MT, movida por MYLENA MODESTO SANTOS COSTA, em desfavor da empresa ORA APELANTE
.

Incialmente, a parte autora questionou a inclusão negativa do seu nome junto aos quadros de maus pagadores, efetuadas a pedido da empresa requerida.

Aduziu que “não possui a inadimplência apontada pela requerida”.

Com tais considerações, requereu preliminarmente o deferimento da justiça gratuita, bem como requereu a exclusão dos apontamentos negativos.

No mérito, requereu a declaração da inexistência do debito, bem como a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Houve o deferimento apenas da justiça gratuita.

Apresentada contestação, a empresa requerida afirmou que a parte requerente contratou com a empresa JEQUITI originando o contrato n. 35437685, que após a cessão de crédito passou a ser n. 50728008 e o contrato n. 35704605 passou a ser n. 51113828, porém a requerente deixou de adimplir com o pagamento restando saldo devedor e diante disso, a empresa cedeu a requerida, a título oneroso, o crédito concedido a requerente.

Aduziu que a inscrição é oriunda da cessão de crédito, sendo que esta se encontra válida, comprovando a legitimidade da requerida promover todos os meios lícitos à cobrança do valor em aberto.

Afirmou não haver a necessidade de notificação da cessão ao devedor, bem como que inexiste dano moral aplicado em virtude de outras restrições e nome da requerente, requerendo ao final pela improcedência do pedido inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

'Emerge dos autos que o nome da requerente foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, a requerimento da requerida que, por sua vez, adquiriu o crédito por meio de cessão de crédito celebrado a empresa JEQUITI.

Pois bem, analisando os autos, verifico que a razão está com o requerente, uma vez que não ficou devidamente comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que justificasse o débito cobrado.

Isso porque, instaurado o contraditório com a citação da requerida, muito embora tenha juntado alguns documentos, ela descurou de trazer aos autos o suposto contrato celebrado entre a parte autora e a empresa JEQUITI, tendo apenas colacionado nos autos os extratos supostamente retiradas do sistema operacional da empresa JEQUITI (id. 129113939, p. 07) que não fortificam sua alegação, visto que produzidos unilateralmente.

(...)

Ora, os documentos acostados não comprovam a existência de liame jurídico entre as partes, visto que desacompanhados do suposto contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre a requerente e a empresa JEQUITI que, por seguinte, amparasse a cessão de crédito.

(...)

Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos nos R$ 515,10 (quinhentos e quinze e dez centavos), contrato nº 35437685 e R$ 278,98 (duzentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos), contrato nº 35704605 e condenar o requerido ao pagamento em favor da parte autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido em 03/07/2019 (Súmula 54, STJ).

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC e confirmo a tutela de urgência deferida nos autos.

Considerando que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC).'

Inconformado, a empresa requerida apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, requerendo a reforma integral da sentença, aduzindo que;
(i)
inexiste ilegalidade da cessão de crédito,
(ii)
junta certidão do cartório do 5º oficio de registro de títulos e documentos de São Paulo, referente ao contrato da Cessão de Crédito realizado junto a empresa Jequeti;
(iii)
alternativamente, requereu a declaração da sua ilegitimidade passiva,

tendo em vista a existência de fraude perpetrada por terceiro, bem como tendo em vista que o crédito foi concedido pela empresa cedente, que continua responsável pela existência do crédito;
(iv)
por fim, requereu a aplicação da súmula 385 do STJ, frente a existência de outros apontamentos negativos.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS, nº 1026362-33.2023.8.11.0002, da 3ª Vara Cível da Comarca da Várzea Grande-MT, movida por MYLENA MODESTO SANTOS COSTA, em desfavor da empresa ORA APELANTE.

Pois bem,

Note-se que a relação entre as partes é de consumo, visto que a apelada enquadra-se na figura do consumidor por equiparação (art.17, do CDC), posto que o débito não é por ela reconhecido, tampouco existe prova da relação jurídica entre as partes.

A parte recorrente, por sua vez, é uma fornecedora de serviços, na forma do art. 3º, do CDC, razão pela qual é objetiva sua responsabilidade, por imposição legal (art. 14, do CDC).

Assim, em se tratando de responsabilidade objetiva, não há que se perquirir a existência de culpa do réu para sua responsabilização, a qual somente poderia ser afastada por uma das causas excludentes da relação de causalidade (fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato exclusivo de terceiros), o que não se observa no caso concreto, haja vista a falta de comprovação de quaisquer das hipóteses descritas no Recurso, conforme exigência legal do art. 373, II, do CPC/2015.

Aplica-se à hipótese a teoria do risco do empreendimento, que só deve ser afastada se comprovado que o defeito inexiste ou que decorreu de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).

Nesse aspecto, ressalte-se que eventual fato praticado por terceiro só rompe o nexo causal se o fortuito for externo, isto é, não decorrer de atividade normalmente desenvolvida pelo fornecedor.

Nesse sentido, a perpetração de fraudes constitui risco inerente ao exercício da atividade comercial e de prestação de serviços, evidenciando típica hipótese de fortuito interno, a qual, por si só, não rompe o nexo causal e, consequentemente, o dever de indenizar.

Há que se considerar ainda que o fato de terceiro não elide a responsabilidade indenizatória do fornecedor de serviços, conforme entendimento sumulado por este Tribunal, através do enunciado nº 94:
“Cuidando-se de fortuito interno, o fato de terceiro não exclui o dever do fornecedor de indenizar".

Assim, friso que no caso em comento, não houve a comprovação da negociação que teria dado origem ao débito, tendo em vista que a empresa requerida/apelante apenas afirma que houve a cessão do crédito pelo Banco,
porém deixou de juntar aos autos o CONTRATO ORIGINÁRIO CAPAZ DE COMPROVAR A AQUISIÇÃO DO PRODUTOS OU SERVIÇOS JUNTO A EMPRESA CEDENTE
, demonstrando o vinculo jurídico supostamente cedido.

Ademais, observo a empresa requerida/apelante
NÃO
buscou obter a referida documentação junto à empresa cedente (Jequeti), de modo a comprovar a existência do débito que ensejou apontamento nos cadastros restritivos de crédito em desfavor da parte autora/apelada, quedando-se absolutamente inerte quanto à produção de tal prova.

Assim, não pairam dúvidas acerca da irregularidade da negativação do nome da autora, violando a o princípio da boa-fé objetiva inerente aos contratos negociais, já que não houve comprovação de que a empresa requerida tenha atuado no seu exercício regular do direito.

In casu, inexiste prova alguma da relação de direito material originária, apta a ensejar a cobrança via cessão de crédito.

Repita-se que a empresa requerida não logrou desconstituir as alegações autorais, não se desincumbindo, assim, do ônus que lhe competia, previsto no art. 373, II, do CPC.

Ademais, aplica-se por analogia o disposto no enunciado sumular nº 475 do STJ:

“Súmula Nº 475, STJ -
Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco
, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.”

Ainda, nesse sentido colaciono as seguintes jurisprudências:

'Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
cessão de crédito não reconhecida pela parte recorrida falha na prestação de serviços o recorrente não demonstrou a origem e a existência do débito da postulante junto ao cedente, ônus que lhe incumbia conforme artigo 373, II do CPC cobrança indevida inscrição indevida em cadastro de órgão de proteção ao crédito inexigibilidade do débito danos morais configurados sentença mantida recurso não provido
. (TJ-MG, Recurso Inominado nº 9083239-04.2018.8.13.0024, relator: NICOLAU LUPIANHES NETO, julgado em 15/05/2019).'

Ainda,

'RECURSO INOMINADO – MATÉRIA QUE POSSUI DECISÃO JÁ PACIFICADA EM TRIBUNAL SUPERIOR – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO ORIGINAL QUE DEU ORIGEM À CESSÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 595,03 (quinhentos e noventa e cinco reais e três centavos) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE NÃO RECONHECEU O DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – DANO MORAL CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, INCISO V, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, vez que a Súmula 385 do STJ foi aplicada de maneira incorreta.

Para a validade da cessão de crédito, imprescindível a demonstração da “causa debendi”, da regularidade da cessão, o que inexiste nos autos.

O contrato de cessão transfere ao cessionário todos os elementos da obrigação, cabendo a ele, portanto, demonstrar a origem do débito cedido, uma vez que passa a substituir o credor originário
.

Em sendo apresentado apenas o termo de cessão de crédito que não comprova a relação jurídica entre a parte Autora e o cedente, não há que se falar em demonstração da obrigação, cuja negativação foi realizada.

Verifica-se, também, que o juízo a quo, de fato, argumentou erroneamente no que tange a não fixação dos danos morais, denota-se pelo extrato de negativação apresentado pela parte Recorrente a inexistência de negativações anteriores.

Nesse sentido, considerando o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos pela Ré no processo, bem como, a retirada dos valores nos órgãos de proteção ao crédito, é evidente o direito da parte Autora a indenização.

Isto posto, dano moral configurado, que deve ser arbitrado observando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o valor da negativação, o qual fixo na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais). (TJMT, Recurso Inominado, Relatora: PATRICIA CENI DOS SANTOS, julgado em 28 de Setembro de 2018).'

Por fim,

'APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO - REDUÇÃO.

1. Não havendo prova nos autos da origem da dívida, a negativação é indevida e configura ato ilícito apto a respaldar a reparação moral.

2. A indenização por danos morais estipulada na instância de origem deve ser revista quando se revelar excessiva.

3. Em caso de negativação indevida, a definição do valor da indenização deve se pautar pelos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o lucro fácil do ofendido, a ruína do infrator e que ocorrências similares se repitam. Deve-se considerar, ainda, o fato de ser a vítima pessoa física e a ausência de comprovação da alegada recusa de crédito em decorrência da negativação impugnada.

4. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levadas em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.15.010818-1/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2017, publicação da súmula em 20/02/2017)'

Portanto, diante da inobservância do dever de cautela por parte da empresa requerida, a par da ausência de demonstração da existência do contrato e da legitimidade da cobrança dele derivada, não merece a sentença qualquer retoque, no que tange a inexistência da relação contratual entre as partes.

Quanto à alegação da necessidade da aplicação da Súmula 385 do STJ
, frente à existência de outro apontamento negativo em nome da parte apelada.

Embora a empresa requerida/apelante tenha colacionado certidão do cartório do 5º Oficio de Registro de Títulos de São Paulo, afirmando que cessão dos créditos com empresa Jequeti, ocorreu em
26/05/2022
. Aduzindo que antes mesmo de ter direito ao crédito, a parte autora/apelada já possuía outros aponta, apontamentos negativos.

Entretanto, analisando o extrato negativo colacionado na inicial (id. 218349652), verifico que a empresa apelante, inseriu o nome da parte apelada nos órgãos de proteção ao crédito em
03/07/2019
, e em
04/07/2019
, referente a dois contratos que a parte autora/apelada aduz desconhecer.

Dessa forma, independentemente da afirmação da empresa apelante de que os créditos só lhe foram cedidos pela empresa Jequeti em
26/05/2022
, restou claro que a seu comando houve apontamentos negativos anos antes, ou seja, em
03/07/2019
e
04/07/2019
.

Ademais, insta esclarecer que embora a empresa apelante tenha trazido extrato apontando a existência de outros apontamentos negativos,
todos são posteriores aos dois apontamentos questionados
.

Nesse sentido, faço a transcrição integral da Súmula 385:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I - O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada.

II - Não se aplica a Súmula n. 385 do STJ quando os demais apontamentos restritivos em nome do autor são posteriores ao que está em discussão na lide.

III – O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1003073-10.2021.8.11.0045, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 1904/2023).'

Dessa forma, impossível a aplicação da sumula 385 do STJ.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da condenação, dispensando sua exigibilidade em decorrência da existência da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024